Tribunal: TJSP
Processo: 2017004-89.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2017004-89.2018.8.26.0000/50001, da Comarca
de Marília, em que é embargante VERA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FERTILIZANTES LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017004-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 3.334 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2017004-89.2018.8.26.0000/50001
Embargante: Vera Cruz Indústria e Comércio de Fertilizantes
Ltda
Embargado: Banco do Brasil S/A
Voto no 3.334
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NOS LIMITES
DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela agravada
contra o acórdão de fls. 188/195, argumentando que o há depósito
judicial em favor do banco agravante, cuja liberação se dará após o
trânsito em julgado do agravo de instrumento de onde foram tirados os
declaratórios em apreço; a instituição financeira depositária responde
pelo pagamento da correção monetária correspondente à quantia
depositada,
conforme
entendimento
sumulado;
no
agravo
de
instrumento no 2100043-47.2019.8.26.0000, julgado por essa Colenda
Câmara, decidiu-se que o depósito judicial da condenação, ainda que
seja para garantia do juízo na fase de conhecimento, afasta a incidência
dos juros da mora e transfere a responsabilidade da correção monetária
para o ente depositário, nos termos da Súmula 179 do STJ.
Requer o esclarecimento da omissão, carreando-se ao banco
depositário, a responsabilidade pelo pagamento dos juros moratórios e
da correção monetária.
Instado
ao
contraditório,
o
embargado
requer o não
conhecimento dos embargos nos termos do art. 932, inciso III, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017004-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 3.334 – ml
3
uma vez que não impugnara especificamente a decisão embargada,
trazendo à apreciação do Colegiado, matéria estranha ao aresto
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão no
aresto embargado, pois, todas as questões suscitadas foram suficientemente abordadas e fundamentadas pelo Colegiado,
notadamente porque não houve deliberação acerca da responsabilidade
pelo pagamento de juros moratórios, e nem tampouco do momento em
que seriam devidos, pois isso fora decidido pela primeira instância e não
fora objeto do agravo de instrumento interposto pelo embargado, onde
produzido o aresto embargado. Limitou-se, o Colegiado, a decidir
exclusivamente sobre a incidência de juros remuneratórios.
Dessa forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito,
insuscetível de ser realizada por meio desta estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por ele, somente ocorre em
face de vício ou erro material evidente o que não é o caso.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017004-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 3.334 – ml
4
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica